Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714834-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0704701-77.2017.8.07.0007 - id 116747588), cujos declaratórios foram rejeitados (id 121202097) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de todos os atos praticados em razão de alegada inexistência/nulidade de citação. Alega, em suma, que não foi intimada da liquidação de sentença e que não tinha advogado constituído nos autos, sendo a procuração de id 7816773, juntada pela credora, específica para processo diverso e sem poderes para receber citação, o que foi alertado pelos patronos, cuja petição não foi apreciada, razão pela qual sustenta a nulidade absoluta e a necessidade de restituição do prazo para manifestar-se quanto à proposta de honorários periciais. Aponta perigo de dano no iminente início dos procedimentos de constrição patrimonial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). Trata-se de liquidação de sentença na modalidade arbitramento ajuizada por DENISE ZECHIN LEITE em desfavor de CLINICA DE ESTETICA VITAL BRASILIA LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA AGUAS CLARAS LTDA, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS, FABIANO ADAO ARAUJO, EVA SILVA ARAÚJO. Note-se que a presente liquidação de sentença foi recebida em 2017 e, na oportunidade, foi nomeado perito da confiança deste Juízo (id 8017579). Após amplo debate entre as partes, o laudo pericial (id 21872060) restou homologado (id 27709921), decisão objeto de recurso de agravo de instrumento, que após ser mantida, restou confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (id 97063945). Dessa forma, decorrido 5 (cinco) anos após a liquidação de sentença, deu-se início a segunda fase da execução de sentença (id 97297454). Do exposto, denota-se que houve a regular tramitação dos autos, em que foram respeitados os trâmites legais, houve amplo debate entre exequente e executados, não tendo sido a prova produzida de maneira unilateral. Ressalte-se, ainda, se tratar de débito solidário, em que a defesa comum dos executados aproveitou à ré EVA. No caso dos autos, não se desconhece que houve falha na citação da executada EVA, entretanto, em sua petição de id. 109600584 a parte ré não indica qual o prejuízo sofrido, tampouco indica qualquer argumento capaz de afetar a prova até aqui produzida e alterar o resultado do decisum. Por fim, destaque-se que se trata de liquidação de sentença por arbitramento, ou seja, a parte ré EVA acompanhou toda a fase de conhecimento, ou seja, tinha conhecimento de sua condenação e participou da formação do título executivo. Ademais, pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais quando demonstrado prejuízo, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Dessa forma, a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que não foi comprovado pela executada no caso em análise, que se limitou a suscitar a nulidade, sem pontuar as razões pelas quais os cálculos estariam incorretos ou algum outro fato, não abordado no processo, que poderia ter alterado o resultado final da liquidação. (...)”. Grifei Outrossim, ausente periculum in mora, pois não há determinação de atos expropriatórios, inexistindo sequer intimação dos devedores para pagamento na forma do CPC 523. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator